Tribunal: TJBA
Processo: 8027378-66.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027378-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: JOSE FERNANDO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTES. BUSCA E APREENSÃO. FISHING EXPEDITION. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a apresentação de todos os contratos bancários celebrados com o consumidor nos últimos dez anos, sob pena de multa diária e busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cumulação imediata de astreintes com busca e apreensão; (ii) saber se a ordem genérica de exibição documental caracteriza fishing expedition; e (iii) saber se a perícia contábil foi determinada prematuramente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cumulação simultânea de multa diária e busca e apreensão contraria o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1000.

4. A determinação genérica de apresentação de contratos sem delimitação mínima viola o artigo 397, I, do CPC e configura fishing expedition.

4. A perícia contábil deve ser suspensa até a delimitação dos contratos e documentos efetivamente controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa diária, revogar a busca e apreensão simultânea, suspender a perícia contábil e determinar a individualização mínima dos documentos pretendidos.

Tese de julgamento: “1. A imposição simultânea de astreintes e busca e apreensão para exibição documental é incompatível com o entendimento do STJ no Tema 1000. 2. A exibição genérica de documentos bancários caracteriza fishing expedition e viola o artigo 397, I, do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 397, I, 400, parágrafo único, e 1.015, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP; STJ, REsp 1.364.900/MG; TJ-BA, Apelação nº 0504171-21.2016.8.05.0113.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº AI 8027378-66.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo de Eunápolis/BA tendo, como Agravante, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. e, como Agravado, JOSE FERNANDO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA